Tribunal: TCU
Processo: 025.448/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nos contratos firmados pelo DNIT sob o Regime de Contratação Integrada

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria, referente à fiscalização realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com vistas a realizar auditoria de conformidade nos contratos firmados sob o regime de contratação integrada, regime de execução instituído pelo Regime Diferenciado de Contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em linha com os pareceres precedentes: considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.3 e 1.7.7 do Acórdão 75/2018-TCU-Plenário ; considerar não-cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6 e 1.7.8 do Acórdão 75/2018-TCU-Plenário ; reconhecer, à luz da Resolução TCU 344/2022, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do TCU, não cabendo aplicação de punições pelo não cumprimento das determinações; reiterar as determinações 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6 e 1.7.8 do Acórdão 75/2018-TCU-Plenário , fixando prazo de 180 dias para o cumprimento das determinações e para o envio pelo Dnit dos respectivos documentos comprobatórios das ações adotadas; manter o monitoramento das determinações do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.448/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.